Tribunal: TCU
Processo: 030.171/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10561/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.171/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Goncalves Svenson (XXX.041.220-XX); Carolina Siqueira Amaral (XXX.816.230-XX); Henry Adriano Santos Ribeiro (XXX.809.320-XX); Julia Dietrich Coelho (XXX.006.830-XX); Karen de Oliveira dos Passos (XXX.068.600-XX); Lenise da Silva Borges (XXX.027.800-XX); Luana Costa Teixeira (XXX.180.270-XX); Marco Henrique Frigo (XXX.390.130-XX); Natalia Fernandes Martins Ferreira (XXX.995.006-XX); Paulo Jordani Assumpcao Silveira (XXX.026.410-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.